Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007207-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (EMBARGANTE), N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.011.247/0001-88 (EMBARGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – CRÉDITO DECORRENTE DE PENSÃO POR MORTE

– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes

a omissão
e contradição
apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GISLAINE DE AGUIAR GONÇALVES
opõe
embargos de declaração

(ID no

302732372
), objetivando sanar
suposta omissão e contradição, que estariam
maculando o acórdão constante no ID no

300493388
,
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, permitindo a penhora limitada a 30% dos valores devidos no processo no
1004229-16.2022.4.01.3600, em trâmite na 9a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Mato Grosso, afastando apenas a constrição sobre a totalidade do montante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não considerou que os valores recebidos no processo federal não pertencem exclusivamente à executada, mas
são decorrentes de pensão por morte partilhada em partes iguais com seu filho menor de idade, absolutamente incapaz.

Aduz que o acórdão recorrido não enfrentou a demonstração da situação de hipossuficiência da embargante, que recebe mensalmente apenas R$ 1.559,55 a título de
pensão
(50% de R$ 3.119,11)
e um salário líquido inferior a R$ 900,00 como servidora pública municipal.

Sustenta que o acórdão não observou
que o menor não integra o polo passivo da execução, não foi intimado ou ouvido no processo e sequer está sendo representado nos autos em relação à sua parte do crédito.

Relata que
não houve intimação do Ministério Público, apesar da controvérsia envolver interesses de menor absolutamente incapaz.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam
sanados
os vícios
apontados, com atribuição de efeito modificativo, a
fim de excluir da constrição a parte do crédito pertencente ao menor e limitar a penhora, se mantida,
a 30% da parte pertencente à embargante (15% do valor total da pensão).

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, permitindo a penhora limitada a 30% dos valores devidos no processo no
1004229-16.2022.4.01.3600, em trâmite na 9a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Mato Grosso, afastando apenas a constrição sobre a totalidade do montante.

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão ou contradição
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão
foi claro ao dispor que a penhora foi determinada sobre os valores devidos à embargante no processo que tramita na Justiça Federal, e não sobre os valores eventualmente pertencentes ao menor.

Aliás, o acórdão ao limitar a penhora
a 30% dos valores, já considerou a necessidade de preservação do mínimo existencial da parte executada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Quanto à alegada hipossuficiência econômica da embargante, tal circunstância também foi devidamente considerada pelo acórdão, tanto que se limitou a penhora a 30% dos valores, afastando a
constrição sobre a totalidade do montante, justamente para preservar a subsistência da executada e de seu núcleo familiar.

No que tange à ausência de intimação do Ministério Público, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que o menor não é parte no processo de execução, e a penhora recai exclusivamente sobre os valores devidos à embargante.

A participação do
p
arquet
somente seria necessária se o menor figurasse como parte no processo executivo, o que não é o caso.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado
.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o
j
ulgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025